Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-61.2022.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que desconhece o débito que gerou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das alegações da autora, no que tange à inexistência da dívida. Hipótese em que demonstrou o réu a existência e a legitimidade da dívida impugnada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que desconhece o débito que gerou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das alegações da autora, no que tange à inexistência da dívida. Hipótese em que demonstrou o réu a existência e a legitimidade da dívida impugnada pela autora nesta demanda. Documentos existentes nos autos que comprovam a contratação de cartão de crédito pela autora, tendo ela negligenciado na sua guarda e respectiva senha. Autora que, em seu depoimento pessoal, admitiu ter contratado o plástico para utilização exclusiva por sua companheira na aquisição de insumos em seu estabelecimento comercial. Faturas de consumo que demonstram que a dívida impugnada pela autora é oriunda de empréstimos contratados com a utilização de aludido cartão de crédito. Existência e legitimidade do débito evidenciadas. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da obrigação, muito menos de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, porque ilícito algum praticou. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.